Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707520-16.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEÔNIDIA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. 1. No CPC/1973, a expedição do formal de partilha estava condicionada à certificação do trânsito em julgado da sentença de homologação e verificação pela Fazenda Pública do pagamento de todos os tributos devidos, inclusive o ITCMD. 2. A seu turno, o art. 659, § 2o, do CPC/15 prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologa a partilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fisco em momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, que não podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens. 3. A nova regulação da matéria não afronta o disposto no art. 192 do CTN, mas apenas dissocia a ultimação do processo de arrolamento sumário da obrigação de pagamento dos tributos de transmissão da propriedade dos bens do espólio, cabendo ainda ao Fisco realizar a cobrança do referido imposto em procedimento administrativo. 4. Diante das modificações legislativas referentes ao tema, em se tratando de arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado da sentença, expedir os formais de partilha e cartas de adjudicação, encerrando o processo, independente do pagamento do imposto de transmissão – ITCMD. 5. No caso dos autos, não há débitos de tributos de competência do Distrito Federal, relativos aos bens do espólio. 6. Apelação conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, asseverando que seria obrigatória a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, de modo que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento ficam condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, indica violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, sob o argumento de que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante ao aventado vilipêndio aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). Assim, considerando a tese recursal que gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O inconformismo ainda não logra êxito lastreado no suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.022.498/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/10/2022). O recurso extraordinário, de igual sorte, não merece subir em relação à apontada afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no inconformismo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo STF, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. A propósito, confira-se: “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Min. LUIZ FUX no ARE 1363122/DF, DJe 2/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031